Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.

1. Conforme a inteligência do artigo 85, caput e 1o, e art. 136 do Código de Processo Civil, a decisão judicial proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se qualifica como sentença, motivo pelo qual, não são devidos honorários advocatícios. Precedentes TJDFT.

2. Recurso conhecido e desprovido.